Tribunal: TJSP
Processo: 1048978-21.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1048978-21.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
é embargado ADALBERTO MACHADO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048978-21.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 76911
2
Emb. Dec. 1048978-21.2019.8.26.0100/50000 São Paulo 43a VC Central VOTO 76911
Embgte: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.
Embgdo: Adalberto Machado Pereira (Justiça Gratuita).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
EIVAS
NO
ACÓRDÃO.
ATIVIDADE
JURISDICIONAL QUE JÁ SE EXAURIU. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
330/334, que deu provimento à apelação interposta contra sentença
que julgou improcedente demanda revisional de contrato de
empréstimo, com pedido cumulado de devolução de valores, e
condenou o autor ao pagamento dos encargos de sucumbência, na
forma discriminada no dispositivo da decisão.
Alega a embargante que o acórdão é omisso. Assevera
que foi peticionado acordo formulado entre as partes, no qual
consignou-se a desistência do recurso de apelação interposto. Pede o
recebimento, para que o acordo seja homologado.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha
omissão, obscuridade ou contradição, algo que a embargante não
logrou êxito em apontar.
Não há qualquer omissão no acórdão embargado. A
Turma Julgadora externou de forma clara os motivos pelos quais
entendeu ser caso dar provimento ao apelo. Ressalte-se que o acordo
entabulado entre as partes (fls. 328/329) só foi protocolado nos
autos no dia 06.08.2020, isto é, após a expedição do relatório do
voto por mim proferido e após o início do Julgamento Virtual,
ambos ocorridos em 03.08.2020. Assim, já não era mais possível a
interrupção do julgamento para homologação do acordo.
Por fim, cumpre assentar que este Relator já exauriu
sua atividade jurisdicional ao assinar o Acórdão (cf. fls. 330/334).
A Turma Julgadora já prestou jurisdição. Portanto, nada há aqui a
deliberar e a homologação pretendida deverá ser pleiteada na
instância de origem.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator